Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREVISÃO LEGAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do credor pretende restaurar o curso da execução que foi extinta por ausência de bens penhoráveis.
2 – Extinção da execução. Ausência de bens penhoráveis. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995. A manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. Foram realizadas inúmeras diligências em busca de bens em nome dos executados, inclusive com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Foram realizadas diligencias por intermédio de oficiais de justiça para penhorar os bens, as quais tampouco foram frutíferas. Intimado a indicar bens passíveis de penhora, o autor se limitou a requerer a quebra do sigilo bancário dos réus e apreensão de passaporte e CNH, e deixou de indicar objetivamente os bens dos devedores. É ônus do credor informar no processo os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. A realização de diligências e medidas excepcionais pelo Poder Judiciário, tais como as requeridas, se restringem às hipóteses excepcionais, devidamente justificadas, o que não é o caso do presente processo. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido e não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
L